Tribunal: TJSP
Processo: 1504725-46.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS em face de CLEMAR ENGENHARIA LTDA visando o recebimento de créditos referentes ao ISS do exercício de 2012, no valor original de R$ 558,14 (atualizados R$ 1.411,62). 2. A sentença de extinção foi

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS em face de CLEMAR ENGENHARIA LTDA visando o recebimento de créditos referentes ao ISS do exercício de 2012, no valor original de R$ 558,14 (atualizados R$ 1.411,62). 2. A sentença de extinção foi proferida com fundamento no pagamento do débito exequendo, resultando na interposição de apelação pela Municipalidade. 3. A apelante argumenta que a execução foi ajuizada por culpa exclusiva da executada, requerendo a reforma da sentença e a inversão dos ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença de extinção da execução fiscal deve ser reformada; e (ii) se a condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios é cabível.

III. Razões de decidir
5. A exceção de pré-executividade é admissível para discutir matérias de ordem pública, podendo ensejar a extinção do feito sem dilação probatória. 6. A documentação apresentada pela executada comprova a quitação do débito, não sendo suficiente a alegação da Municipalidade para desconstituir tal prova. 7. A manutenção da sentença é justificada pelo princípio da causalidade, que impõe a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios. 8. A verba honorária é majorada para R$ 1.500,00.

IV. Dispositivo e tese
9. Nega-se provimento ao recurso da Municipalidade. 10. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é cabível para a extinção da execução fiscal quando comprovado o pagamento do débito. 2. A Fazenda exequente é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CPC, art. 1007, § 1o; CPC, art. 85, § 11; STJ, REsp no 884389/RJ; STJ, AgRg no REsp no 1051393/ES.